Tribunal: TJDFT
Processo: 0738988-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738988-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL REPRESENTANTE LEGAL: VILMA ROCHA PONTES AGRAVADO: WILLINGTON RAMINEZ BARRETO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Condomínio Quintas do Sol pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, em sede cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de nova avaliação do bem e designação de leilão judicial. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que deve ser realizada nova avaliação do bem objeto de penhora com a finalidade de obter o atual valor de mercado. Defende, ainda, que deve ser realizado leilão judicial do imóvel observando-se a sub-rogação no preço da alienação dos débitos de natureza proptem rem, e, por consequência, afastando o adquirente de qualquer responsabilidade sobre tais débitos. Argumenta que “as últimas medidas constritivas solicitadas restaram infrutíferas. No caso, é nítida a inviabilidade de outras diligências além da alienação judicial do bem penhorado, pois o devedor sequer é titular de contas bancárias e não apresentou declaração de imposto de renda nos últimos ano”. Afirma que se trata de alienação originária, não remanescendo ao adquirente qualquer responsabilidade a respeito dos débitos vencidos, nos termos do art. 908, § 1o, do CPC, e art. 130, parágrafo único, do CTN. Destaca que a “regra alusiva à sub-rogação das dívidas em relação ao produto da alienação e respectiva ausência de responsabilidade do arrematante somente é afastada caso conste expressamente no edital referente ao leilão judicial do bem, para efetivo cumprimento das disposições do Código de Processo Civil e do Código Tributário”. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Aduz que estão presentes os requisitos para antecipação de tutela recursal, sendo que o risco de dano se dá em razão de que o bem objeto de penhora consiste no único patrimônio do devedor localizado. Pugna, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que seja “determinada nova avaliação do bem objeto de penhora na presente relação jurídica processual (Id. 22071145); e (b) após a apuração do valor atualizado do bem, designado leilão judicial para a alienação do objeto, com expressa indicação no edital a respeito da observância da regra de sub-rogação dos débitos de natureza propter rem (condominiais e tributários) sobre o respectivo produto da alienação”, É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito afirmado, veja-se que não se constata, ex pronto, erro de procedimento ou equívoco na decisão recorrida. Confiram-se, por oportuno, os termos da decisão resistida, in verbis: “Primeiramente, à Secretaria para que cumpra a decisão de ID130790294eanote na autuação do feito a penhora de eventuais créditos pertencentes ao executado até o limite de R$30.248,45, conforme ofício de ID126972724. Quanto ao pedido do exequente, indefiro por ora, nos termos da decisão de ID71710000.Veja-se que à época da decisão o crédito perseguido era de aproximadamente R$300.000,00 e hoje é de mais de R$400.000,00. Dessa forma, ainda que o imóvel seja melhor avaliado, por certo que o seu novo valor não será suficiente para a alienação judicial do bem, tendo em vista a necessidade de que o arrematante quite os débitos anteriores do imóvel (condomínio e tributos).. Intime-se o exequente para que informe quanto ao seu interesse em adjudicar o bem (uma vez que é o credor da dívida condominial)”. Veja-se, ainda, a decisão de ID no 7171000, citada na decisão resistida, in verbis: Verifico que a decisão de ID 71380642 não considerou os valores devidos a título de taxas condominiais, que são, inclusive, o objeto da presente ação executiva, mas apenas aqueles relativos às dívidas tributárias. Assim, após considerar os apontamentos feitos pelo 3o interessado, verifico a impossibilidade de que eventual arrematante do imóvel não seja responsabilizado pelo pagamento dos débitos condominiais e tributários, conforme descrito no edital. Mesmo que o edital seja retificado e não conste a existência dos débitos condominiais, é entendimento do STJ de que se o arrematante que foi comunicado previamente da existência de dívidas condominiais por qualquer outro meio, ele responde pelo débito mesmo que informação não esteja presente no edital de leilão (REsp 1.523.696). Dando continuidade, considerando-se que o valor da dívida condominial é de aproximadamente R$300.000,00 e das dívidas tributárias de aproximadamente R$85.000,00, a alienação do imóvel por 70% ou 50% do valor de sua avaliação (R$230.000,00) conforme descrito no edital, torna-se inviável, visto que eventual arrematante teria que desembolsar no total valor muito acima do que efetivamente vale o imóvel. Ante o exposto, em observância ao princípio da razoabilidade, apesar de não se tratar de nenhuma das hipóteses descritas no art. 903, §5o, do CPC, defiro o pedido de desistência da arrematação feito porWCM PATRIMONIAL. Após o prazo de 5 dias, descadastre do processo o 3o interessado. Intime-se o leiloeiro para ciência quanto à presente decisão”. Com efeito, e, em princípio, levando-se em conta o valor das dívidas, conforme apontado nas decisões acima, parece que a nova avaliação do bem não terá o condão de superar o valor das dívidas do imóvel. Ademais de acordo com a remansosa jurisprudência, notadamente do STJ, a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações decorrentes do vínculo condominial, de natureza propter rem, é do arrematante do bem em hasta pública, ressalvada a hipótese de omissão do edital. Por outro lado, conforme consignado pelo juízo singular, “se o arrematante que foi comunicado previamente da existência de dívidas condominiais por qualquer outro meio, ele responde pelo débito mesmo que informação não esteja presente no edital de leilão (REsp 1.523.696)”. Por isso, indemonstrado o alegado fumus boni iuris. Com relação ao periculum in mora, consigne-se que o juízo singular determinou a intimação do exequente para Informar quanto ao seu interesse em adjudicar o bem, porquanto é o credor da dívida condominial. Tal fato, em princípio, garante a efetividade da execução. Não satisfeito, assim, e por igual, o requisito referente ao periculum in mora. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator